Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713870-02.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS RECORRIDOS: UNIÃO SERV CAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME, BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS CCS E DOI. PESQUISA DE BENS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE DAS MEDIDAS. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO – CCS/BACEN. VIABILIDADE. UTILIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ÊXITO NAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS. DOI/INFOJUD - DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. CONSULTA AO INFOJUD REALIZADA HÁ MENOS DE UM ANO. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Incumbe ao Judiciário promover a razoável duração do processo, em conformidade com o princípio da cooperação processual, bem como a adoção de medidas necessárias para a solução do feito, sendo as consultas aos sistemas judiciais um relevante auxílio ao credor na localização de bens e satisfação do crédito exequendo, constituindo, assim, meio apto a garantir a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. 2. O sistema CCS/BACEN objetiva oportunizar ao exequente o acesso a eventuais informações que possam identificar bens ocultos ou transações do devedor em nome de terceiros, propiciando uma futura satisfação do débito exequendo, sujeitando-se o seu deferimento, tão somente, à demonstração de que as demais diligências, já esgotadas, não obtiveram êxito, consoante os precedentes do c. STJ. 3. Na hipótese em comento, considerando que a execução já tramita desde 2013, sendo efetivadas inúmeras medidas, sem êxito em qualquer delas, justifica-se a pesquisa no CCS/BACEN, não somente em observância ao princípio da cooperação, mas porque a medida, de fato, se apresenta útil e razoável, vez que apresenta funcionalidade diversa do SISBAJUD. 4. Dado que as últimas pesquisas nos sistemas conveniados, incluídos aí o INFOJUD, data de menos de um ano, não se afigura razoável ou útil o deferimento de consulta ao sistema DOI/INFOJUD, cujo objetivo é identificar eventuais transações imobiliárias, quando evidenciado pelas anteriores diligências que não há sequer indícios de alteração na situação patrimonial dos devedores. Precedentes. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 8o do Código de Processo Civil, sustentando ser inadequada a consulta ao CCS/BACEN no caso dos autos, pois representa medida ineficaz e contraproducente ao regular andamento do processo executivo. Colaciona ementas de julgados do próprio TJDFT com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 8o do CPC e quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, acerca da oportunidade e da conveniência da consulta ao CCS/BACEN para o deslinde do feito executivo, é indispensável o reexame do acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao correlato dissenso pretoriano, não bastasse a incidência do referido veto sumular (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023), registre-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, julgados proferidos pela mesma corte de justiça de onde emana o acórdão recorrido não se prestam à demonstração da divergência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012